Tribunal: TJES
Processo: 5000241-02.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-02.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILAINE SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5000241-02.2025.8.08.0037

ORIGEM: Juízo de Muniz Freire - Vara Única

RECORRENTE: EDILAINE SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PAGAMENTO DE PISO SALARIAL DE PROFESSOR. PROFESSORA TEMPORÁRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. VENCIMENTO PROPORCIONAL A JORNADA SEMANAL. RESPEITO AO PISO PREVISTO NA TABELA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1). Trata-se de ação proposta pelo rito dos juizados especiais da Fazenda Pública pela requerente, ora recorrente, professora temporária do Município de requerido para recebimento de diferença salarial, sob a alegação de que vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional da categoria, ao contrário do estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. Assim, requer a aplicação dos Temas 1308 e 1218 e o reconhecimento do direito da autora à percepção do piso salarial nacional e as diferenças devidas aos profissionais do magistério.

(2) A sentença recorrida julgou o pedido exordial improcedente nos seguintes termos:
“Portanto, diante da demonstração de que o pagamento à parte autora, pela municipalidade, observa a previsão legal do quadro de vencimentos da categoria, e inexistindo consenso na jurisprudência do STF, ainda, a respeito da aplicação do piso salarial fixado pela Lei nº. 11.378/2008, em razão da pendência de julgamento dos Temas 1218 e 1308, ambos sob o julgamento de repercussão geral, sem previsão de suspensão das demandas sobre a matéria, concluo pelo desacolhimento do pedido autoral, em razão da vigência da Súmula Vinculante nº 37 e impossibilidade de equiparação entre os servidores efetivos e aqueles contratados sob regime temporário. 3 – DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO o pedido inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.”

(3) Em sede recursal, a parte requerente/recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que lhe seja garantido o recebimento do piso salarial fixado pela Lei nº 11.738/2008.

(4) Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento dos autos, feito pela parte recorrente, entendo por rejeitá-lo, uma vez que não será afetado por qualquer decisão a ser proferida pelos Tribunais Superiores, pois as provas acostadas, se alinham aos fatos e fundamentos utilizados na sentença recorrida, permitindo o julgamento do mérito de acordo com o caso concreto.

(5) A controvérsia cinge-se a verificar se o Município de Muniz Freire respeita o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) no pagamento dos vencimentos da parte autora, que cumpre jornada de 25 horas semanais.

(6) A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial para uma jornada de 40 horas semanais. Para jornadas inferiores, como é o caso da autora (25 horas), o valor deve ser calculado proporcionalmente, conforme entendimento pacificado e o próprio texto legal (art. 2º, §3º).

(7) Analisando as Fichas Financeiras acostadas aos autos (ID 16360337), verifico que a parte requerente recebeu valores proporcionais a sua jornada de trabalho, respeitando o piso salarial anual estabelecido pelo MEC e FUNDEB, mesmo entendimento sufragado pelo juízo de piso, conforme termos a seguir:
“As tabelas funcionais e fichas financeiras de Ids 63668549 e 63668543 demonstram os salários pagos à parte autora, de acordo com a jornada semanal laborada, conforme quadro de pagamento dos servidores do município (tabela da remuneração trazida na inicial – Id 63668535 pág. 3), demonstrando paridade, a princípio, com os vencimentos iniciais dos efetivos, conforme prevê o art. 35 da Lei municipal nº. 1.715/2004: “Art. 35. A remuneração do pessoal mediante contratação temporária será igual ao vencimento do cargo ocupado, equivalente à referência inicial no correspondente nível de titulação”.

(8) Desse modo, não tendo a recorrente produzido provas acerca do recebimento de remuneração inicial inferior ao piso salarial nacional nos anos que ora pleiteia, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

(9) Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(10) Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida em seu favor.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)